Tribunal: TJSP
Processo: 1009087-53.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MORAIS COM PEDIDO DE PENSÃO MENSAL - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL MANTIDA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO